Tribunal: TJMT
Processo: 0003191-97.2012.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA – IMPROCEDÊNCIA – DECADÊNCIA DECLARADA – NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO POR MEIO DE INSTRUMENTO DE MANDATO – AUSÊNCIA PODERES ESPECIAIS E EXPRESSOS – PROCURAÇÃO QUE NÃO ESPECIFICOU OS IMÓVEIS OBJETO DA TRANSAÇÃO - – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ATO NULO - AUSÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DESPROVIDOS.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003191-97.2012.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JAIR JORGE MEZZOMO - CPF: 369.977.499-68 (EMBARGADO), IVANIR LOCATELLI - CPF: 153.685.139-68 (ADVOGADO), NAIR TEREZINHA DE MATIA MEZZOMO - CPF: 945.385.909-59 (EMBARGADO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), ACIR ANGELO MEZZOMO - CPF: 395.147.309-68 (EMBARGANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), KAROLINE FERNANDA MEZZOMO DA SILVA - CPF: 017.672.301-33 (EMBARGANTE), ANGELICA ARYANE MEZZOMO - CPF: 017.672.311-05 (EMBARGANTE), EROULTHS CORTIANO JUNIOR - CPF: 577.531.649-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), SANDRA NEVES LIMA DOS SANTOS - CPF: 284.314.788-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020